Tribunal: STF
Processo: HC 70664
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ARGUMENTOS DE  INEPCIA DA DENUNCIA,
CITAÇÃO   EDITAL   NULA,   PRECARIEDADE   DA   DEFESA,   PARTICIPAÇÃO
IRRELEVANTE, FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO: IMPROCEDENCIA.
        I  - A  inepcia da  denuncia não  pode ser  alegada depois de
proferida a sentença. Preclusão.
        II  - Não houve nulidade da citação, ja que diligente a busca
promovida pelo oficial de justiça para realizar a citação pessoal.
        III  - Precariedade  da defesa:  não demonstrado  prejuizo de
modo a tornar pertinente o enunciado 523 da Súmula do STF.
        IV  - Demais alegações -- participação irrelevante e falta de
provas  para  condenação  -- improcedentes  por  demandar  reexame de
prova.
         Habeas corpus indeferido.